Tribunal: TJES
Processo: 0017694-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017694-81.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CORCOVADO GRANITOS LTDA
APELADO: LUIZ MARCOS VILLAS BOAS e outros (2)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IPVA. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória negativa de propriedade ajuizada por empresa alienante de veículo automotor, visando ao reconhecimento da inexistência de vínculo com o bem desde 04/08/2009 e à exclusão de qualquer responsabilidade por encargos posteriores à venda. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de comunicação formal ao DETRAN e insuficiência de prova. Em apelação, a autora sustenta a ocorrência de revelia, a suficiência do CRV apresentado, a inaplicabilidade do art. 134 do CTB aos débitos de IPVA — com fundamento na Súmula 585 do STJ — e a validade da prova produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN autoriza a imputação de responsabilidade solidária ao alienante por encargos posteriores; (ii) definir se o ex-proprietário pode ser responsabilizado pelo IPVA incidente após a venda do veículo, à luz da Súmula 585 do STJ e da legislação estadual vigente; (iii) analisar os efeitos da revelia e a suficiência da prova documental apresentada pela autora para comprovar a alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ interpreta o art. 134 do CTB no sentido de que a não comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito atrai a responsabilidade solidária do alienante por infrações administrativas cometidas após a tradição do veículo.

4. A responsabilidade solidária pelo IPVA, embora afastada em regra pela Súmula 585 do STJ, pode ser mantida quando houver lei estadual específica que a preveja. No Estado do Espírito Santo, a Lei nº 6.999/2001 impõe essa responsabilidade ao ex-proprietário que não comunica a alienação no prazo legal.

5. Os efeitos da revelia são relativos (art. 344 do CPC), podendo ser afastados diante de prova em sentido contrário ou insuficiência do conjunto probatório, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

6. A cópia do CRV apresentada não foi considerada prova robusta da alienação, diante de sua baixa qualidade e ausência de registro formal perante o DETRAN, tampouco houve confirmação eficaz por meio da prova testemunhal produzida.

7. A prova oral foi ineficaz, já que as testemunhas da própria autora afirmaram não ter conhecimento do veículo ou da transação alegada, reforçando a insuficiência da prova do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comunicação formal da alienação de veículo automotor ao órgão executivo de trânsito atrai a responsabilidade solidária do ex-proprietário por infrações administrativas, nos termos do art. 134 do CTB.

2. A responsabilidade pelo IPVA do veículo alienado pode ser atribuída ao antigo proprietário quando houver previsão específica em lei estadual, como ocorre no Estado do Espírito Santo (Lei nº 6.999/2001).

3. Os efeitos da revelia são relativos e não substituem a prova robusta exigida para o reconhecimento judicial de fatos constitutivos do direito invocado.

4. A simples apresentação de cópia não autenticada e de baixa qualidade do CRV, desacompanhada de comunicação formal ao DETRAN e de prova testemunhal eficaz, não comprova a alienação do veículo para fins de afastamento de responsabilidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CPC, arts. 344 e 85, §11; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, Tema 1.118; STJ, Súmula 585.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017694-81.2018.8.08.0024

APELANTE:
CORCOVADO GRANITOS LTDA

APELADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUIZ MARCOS VILLAS BOAS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CORCOVADO GRANITOS LTDA
contra a r. sentença do id. 16998566, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da “Ação declaratória negativa de propriedade” manejada pela apelante em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LUIZ MARCOS VILLAS BOAS
.

Em seu recurso (id. 16998572), alega a apelante, em síntese que o juízo
a quo
deixou de observar os efeitos da revelia, devidamente certificada nos autos, não atribuindo presunção de veracidade às alegações constantes na petição inicial, conforme artigo 344 do Código de Processo Civil.

Argumenta que apresentou cópia do CRV com data e identificação do adquirente, documento hábil para comprovar a efetiva tradição do veículo.

Sustenta que a responsabilidade solidária do alienante prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange débitos tributários como o IPVA, conforme consolidado pela Súmula 585 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que a sentença desconsiderou o tempo decorrido desde a venda do veículo (em 2009), desqualificando as provas testemunhais por ausência de memória, embora tenham sido apresentados documentos idôneos que comprovam a alienação.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da inexistência de propriedade do veículo VW/Parati 16V Turbo, placa CVL-3416, desde 04/08/2009, bem como a exclusão de toda e qualquer responsabilidade por encargos posteriores à alienação. Alternativamente, pleiteia o afastamento da responsabilidade pelo IPVA referente ao período posterior à transferência, conforme previsto na Súmula 585 do STJ, além da condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16998577).

Muito bem.

Sem delongas, adianto que o recurso não deve ser provido.

Isso porque, conforme corretamente destacado pelo ilustre Magistrado
a quo
, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o dos autos, reconhece a aplicação literal do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que deixou de comunicar, de forma tempestiva e adequada, a transferência ao órgão executivo de trânsito estadual.

Desse modo, à luz do entendimento consolidado, a alienação do veículo sem o devido registro da transferência ou, ao menos, a formal comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito competente, gera vínculo de responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente quanto às infrações administrativas cometidas. Tal solidariedade somente se desfaz com a efetiva notificação da transferência ao referido órgão, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Ademais, é cediço que a revelia, por si só, não acarreta a automática procedência do pedido e os seus efeitos, previstos no art. 344 do CPC, geram uma presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos, a qual pode ser infirmada pelo conjunto probatório dos autos ou por outros elementos que levem ao convencimento diverso do magistrado (princípio do livre convencimento motivado).

No caso dos autos, o MM. Juiz de primeiro grau agiu com acerto ao concluir pela insuficiência probatória.

A prova documental (suposto DUT, fl. 34) foi corretamente sopesada pelo magistrado, que a descreveu como "cópia simples de baixa resolução". Ainda que a apelante alegue em seu recurso que o documento possui selo digital, tal alegação não altera a constatação de fragilidade do documento apresentado para fins de prova de um ato solene de transferência perante terceiros.

Para além desse ponto, conforme consignado na sentença, a prova oral foi imprestável ao fim que se destinava, pois as testemunhas arroladas pela própria autora informaram expressamente em audiência que não tinham conhecimento do veículo em litígio ou de sua suposta negociação.

Ora, se nem as testemunhas da autora confirmam o fato, e o documento apresentado é frágil, não há como o Judiciário reconhecer a "prova robusta" exigida.

No tocante ao IPVA, mostra-se igualmente correto o entendimento adotado na sentença recorrida, tendo em vista a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.118, segundo a qual “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, há legislação específica (Lei nº 6.999/2001) que estabelece tal responsabilidade solidária ao antigo proprietário quando a transferência não é formalmente comunicada à autoridade de trânsito. Confira-se:

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

[...]

V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença recorrida também nesse sentido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC,
majoro
a verba honorária fixada na origem para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 700,00 (setecentos reais).